Tribunal: STF
Processo: RE 939071
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Matéria criminal. Crime doloso contra a vida. Tribunal do júri. Alteração de competência. Foro especial por prerrogativa de função. Liminar concedida em mandado de segurança. Cassação. Súmula nº 405/STF. Aplicação ao caso. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. No julgamento do mérito do MS nº 27.542/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, a Segunda Turma da Corte denegou a segurança pleiteada pelo ora agravante, com a consequente cassação da liminar outrora deferida pelo saudoso Ministro Menezes Direito, na qual Sua Excelência suspendeu os efeitos da decisão administrativa que negara o vitaliciamento do agravante no cargo de promotor de justiça.



    2. Por força da Súmula nº 405/STF, devem ser restabelecidos os efeitos da decisão do CNMP, que implicou a perda do cargo de promotor de justiça pelo agravante.



    3. Em face disso, não mais dispunha ele de foro por prerrogativa de função, o qual fundamentou a realização do julgamento dos delitos a ele imputados perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em vez de perante o juiz natural da causa.



    4. Assim, deve ser prestigiada a competência do tribunal do júri para julgar crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.